Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730865-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARYEL JORDAN DE LOREDO IMPETRANTE: SAMARA MELO VIDAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SAMARA MELO VIDAL em favor de ARYEL JORDAN DE LOREDO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id 205316236 dos autos de origem), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento nos arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 62097817). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR